Tribunal: TJDFT
Processo: 0702344-47.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. exposição a agentes nocivos no exercício das atividades laborais. comprovação por laudo pericial. REQUISITOS DE CONCESSÃO. PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO. NECESSIDADE DE OPÇÃO POR PARTE DA SERVIDORA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo requerido contra sentença que julgou procedente o pedido da autora, servidora pública lotada na Unidade de Internação de Recanto das Emas, condenando o ente distrital ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 10% sobre o vencimento básico da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a existência de prejudicial de prescrição; (ii) o direito da autora ao recebimento do adicional de insalubridade pleiteado; e (iii) a possibilidade de cumulação do adicional de insalubridade com a Gratificação por Atividade de Risco (GAR).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do que estabelece o artigo 1o do Decreto n. 20.910-1932, [a]s dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. 3.1. A homologação do laudo pericial, que supostamente verificou que a demandante exerce sua atividade laborativa em ambiente insalubre, foi o fato que deu origem ao pleito de recebimento de adicional de insalubridade, razão pela qual o prazo prescricional quinquenal deve ser contado a partir dessa data (23/01/2024). 3.2. Restando evidente que não houve o transcurso do prazo de cinco anos previsto no artigo 1o do Decreto n. 20.910-1932, não há que se falar em ocorrência de prescrição, o que impõe o afastamento da prejudicial.
4. A ausência de requerimento administrativo prévio não obsta o interesse de agir da autora, pois a resistência do Distrito Federal evidencia a utilidade e necessidade do provimento jurisdicional.
5. O adicional de insalubridade se consubstancia em um direito dos trabalhadores urbanos e rurais, previsto no artigo 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal. 5.1. A Lei Complementar Distrital n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, estabelece que o servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade, em percentual variável de acordo com o grau de exposição.
6. Emergindo da prova pericial produzida, a conclusão de que a autora, no exercício de suas atividades laborais está exposta a agentes insalubres, tem-se por impositivo o reconhecimento do direito à percepção do adicional de insalubridade previsto no caput do artigo 79 da Lei Complementar Distrital n. n. 840/2011. 6.1. Não obstante a prova pericial tenha sido produzida por meio não convencional (ação de produção antecipada de provas), tal fato não tem o condão de afastar a veracidade e a validade da perícia realizada e do laudo técnico emitido, em especial considerando que a legislação de regência apenas prevê a necessidade de realização de perícia no local de trabalho, não especificando como a perícia deve ser realizada, em que circunstâncias ela deve ser feita, tampouco mencionando a necessidade de o perito possuir qualificação técnica específica.
7. A NR-15, Anexo 14, contém rol exemplificativo das atividades insalubres, admitindo a inclusão de atividades análogas, haja vista que as condições de insalubridade podem ser verificadas em locais não elencados na enumeração prevista no citado anexo.
8. Considerando que a autora recebe Gratificação de Atividade de Risco, ela deve optar entre o adicional de insalubridade e a mencionada gratificação, tendo em vista a impossibilidade de percepção cumulada de tais verbas, na forma prevista no § 1o, do artigo 78 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar que a autora opte entre o adicional de insalubridade e a Gratificação de Atividade de Risco.
Tese de julgamento:
1. Não havendo o transcurso do prazo de cinco anos previsto no artigo 1o do Decreto n. 20.910-1932, não há que se falar em ocorrência de prescrição.
2. A ausência de requerimento administrativo não impede o interesse de agir em ações que versem sobre adicional de insalubridade quando há resistência do ente público.
3. Havendo nos autos prova pericial concluindo que o servidor, no exercício de suas atividades laborais, encontra-se exposto a agentes insalubres, tem-se por impositivo o reconhecimento do direito à percepção do adicional de insalubridade previsto no caput do artigo 79 da Lei Complementar Distrital n. n. 840/2011.
4. O rol de atividades insalubres da NR-15, Anexo 14, é exemplificativo, admitindo interpretação analógica, porquanto as condições de insalubridade podem ser verificadas em locais diversos dos elencados no citado anexo.
5. É vedada a cumulação do adicional de insalubridade com a Gratificação de Atividade de Risco, cabendo ao servidor optar por um dos benefícios.
Dispositivos relevantes citados: Decreto Federal n. 20.910/1932, art. 1o; LC Distrital n. 840/2011, arts. 79, caput, e §1o; CPC, art. 85, §3o, I e §9o; NR-15, Anexo 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1826969, 0708289-83.2022.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 05/03/2024; TJDFT, Acórdão 1649863, Relator Designado Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 6/12/2022.